Tribunal: STF
Processo: ARE 1606544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. ORDEM ROSACRUZ. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CARÁTER RELIGIOSO. INEXISTENTE. INTERFERÊNCIA MÍNIMA JUDICIAL. MODIFICAÇÕES DOS ATOS CONSTITUTIVOS DAS PESSOAS JURÍDICAS. REGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. VEDAÇÃO DE ESTRANGEIRO, NA DIRETORIA DE ASSOCIAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade ativa, uma vez que os autores ostentam a condição de membros associados da AMORC-GLP e, portanto, possuem interesse na anulação de alterações promovidas no seu estatuto que sejam contrárias à lei. Preliminar afastada.
É de se ver que a Ordem Rosa-Cruz constitui, em verdade, uma ideologia de vida e não uma religião, podendo a ela ser aplicado o mesmo raciocínio do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n. 562351, ao afastar a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, IV, b, da CF/88 à Maçonaria.
É cediço que o controle judicial exercido no seio das entidades associativas deve reger-se pelo princípio da interferência mínima, devendo-se prestigiar a autonomia da vontade e a garantia da liberdade de associação, amplamente protegida no âmbito constitucional interno e externo, sem perder de vista, contudo, o atendimento às normas legais e aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito.
Com base nas disposições finais e transitórias do Código Civil de 2002, verifica-se que o art. 2.033 do CC/02 dispõe expressamente que as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, dentre as quais se incluem as associações, regem-se de imediato por este Código.
Há vedação expressa no Estatuto do Estrangeiro (art. 99), quanto à possibilidade de o estrangeiro, sem residência no Brasil, exercer cargo ou função de diretor em sociedade civil e, por conseqüência lógica, em associação, sendo correta a declaração de nulidade do ato que nomeou estrangeiro a Diretor Presidente de entidade associativa, em flagrante violação à legislação vigente.
Agravo retido e apelações conhecidos e improvidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI e VIII; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No que tange ao mérito das apelações ora analisadas, cumpre consignar inicialmente que as partes litigantes não ostentam caráter religioso, de modo que a elas não se aplica a proteção constitucional conferida às entidades religiosas.
Com efeito, a Ordem Rosa-Cruz constitui uma associação de caráter templário e religioso, que visa difundir o idealismo místico e metafísico, com rituais iniciáticos similares ao batismo, sepultamento, cultos secretos e que prega a crença em um ser superior, sem a intermediação de um sacerdote, informação essa que pode ser obtida de seu próprio sítio eletrônico.
É de se ver que a Ordem Rosa-Cruz constitui, em verdade, uma ideologia de vida e não uma religião, podendo a ela ser aplicado o mesmo raciocínio do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RecursoExtraordinário n. 562351, ao afastar a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, IV, b, da CF/88 à Maçonaria.
[...]
Não obstante a ideologia, apregoada pela Ordem Rosa-Cruz e pela Maçonaria seja fundamentalmente distinta, para fins legais e jurídicos, ambas as ordens devem ser equiparadas.
[...]
[O] litígio envolvendo associações deve ser analisado com toda parcimônia do julgador, sem perder de vista, no entanto, o atendimento às normas legais e aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito.
Com base nas disposições finais e transitórias do Código Civil de 2002, verifica-se que o art. 2.033 do CC/02 dispõe expressamente que as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, dentre as quais se incluem as associações, regem-se de imediato pelo CC/02.
Assim, não há que se faler em erro in judicando na sentença recorrida, conforme sustenta a apelante/ré, se as modificações promovidas no Estatuto da Grande Loja ocorreram no ano de 2005, de modo que a elas se aplicam integralmente as disposições do diploma civilista.
Portanto, reputam-se nulas as disposições estatutárias que não atendam as normas previstas no Código Civil de 2002.
Logo, agiu com acerto o magistrada a quo, ao declarar a nulidade da Assembléia Geral promovida pela Grande Loja, a qual deixou de promover a convocação de todos os membros associados, sem lhes garantir o direito de voto na composição dos membros da Diretoria Executiva, em nítida violação ao CC/02.
Ademais, outra nulidade foi identificada pelo juízo de primeiro grau, referente à nomeação de Diretor-Presidente que reside no exterior, em flagrante violação ao Estatuto do Estrangeiro (Lei, n. 6.815/80), no seu art. 99, in verbis:
[...]
Com efeito, existe vedação expressa no Estatuto do Estrangeiro quanto à possibilidade de o estrangeiro, sem residência no Brasil, exercer cargo ou função de diretor em sociedade civil e, por conseqüência lógica, em associação, de modo que acertada a conclusão do juízo primevo.
[...]
No mesmo contexto, cumpre esclarecer que o reconhecimento da nulidade das comunicações expedidas pela Diretoria Executiva, integrada por Diretor Presidente estrangeiro, investido de Maneira ilegal, não guarda qualquer pertinência com o ato de desfiliação promovido pela Grande Loja.
O ato de desfiliação, bem como a rescisão do acordo de filiação celebrado entre a Loja Brasília e a Grande Loja está previsto no Estatuto desta, sendo previamente estabelecido pelas partes, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir nesses assuntos internos[.]
O Estatuto Social dispõe em seu art. 1° que a ré "é uma Associação fraternal, beneficente e caritativa, sem fins econômicos, de cunho educacional, cultural e científico, de caráter templário, que visa difundir o idealismo místico e metafísico através de uma filosofia prática e de um sistema iniciativo destinado a despertar as faculdades latentes do Ser humano (...)" (grifo nosso) (fls. 278).
[...]
Trata-se de uma associação civil, regida pelas normas do Código Civil, nos termos do seu .art. 44, I. A atuação do Poder Judiciário deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, prestigiando a autonomia da vontade e a liberdadede associação, garantidas pela Constituição Federal. Assim, o controle judicial deve observar a constitucionalidade e legalidade dos atos praticados.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente